Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DA PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ATÉ INTEGRAL SATISFAÇÃO.

I. O Código de Processo Civil prevê que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” (artigo 323).
II. Esta Corte de Justiça firmou, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 14 (processo n. 0715584-36.2019.8.07.0000), a seguinte tese vinculante (Código de Processo Civil, artigo 927, inciso III): “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do ‘quantum debeatur’ mediante simples cálculo aritmético.”
III. As despesas condominiais são obrigações de trato sucessivo, geram despesas mês a mês, e são aferíveis por meros cálculos aritméticos, de modo que a condenação deve abranger as prestações vencidas e vincendas não pagas no curso do processo de conhecimento e da eventual fase de cumprimento de sentença, até integral satisfação da obrigação.
IV. Não deve ocorrer a limitação temporal dos efeitos da condenação (data do ajuizamento da ação, prolação da sentença ou ocorrência do trânsito em julgado), porque a adoção dessa restrição implicaria ajuizamento de novas demandas a sobrecarregar o Poder Judiciário (economia processual).
V. Apelação provida.